Tribunal: TJES
Processo: 5000588-18.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-18.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. G. F. F. L.

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000588-18.2024.8.08.0054

APELANTE
:
ENZO GABRIEL FREITAS FORTUNATO
LIRIO
, representado por sua genitora MAYARA FREITAS FORTUNA

APELAD
A
:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DE
S. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de pessoa com deficiência, representada por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado, em lugar de empréstimo consignado convencional; (ii) estabelecer se a instituição financeira violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar a possibilidade de restituição dos valores descontados, bem como a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor e integra o próprio conteúdo do contrato, sendo indispensável para a formação de consentimento informado, sobretudo em relações envolvendo consumidores hipervulneráveis.

A simples juntada do instrumento contratual não é suficiente para comprovar que o consumidor, representado por sua genitora, tinha ciência inequívoca da natureza e das consequências do cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

A ausência de prova de entrega do cartão físico, de seu desbloqueio e de utilização típica mediante compras ou emissão de faturas reforça a caracterização de erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Os valores disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta à conta da representante legal evidenciam que a operação se materializou como mútuo financeiro, incompatível com a dinâmica ordinária do cartão de crédito.

Configurada a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento, impõe-se a nulidade do contrato, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, pois as cobranças indevidas ocorreram após 30/03/2021 e configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O consumidor deve restituir à instituição financeira os valores efetivamente creditados e utilizados, admitida a compensação, em razão da nulidade do contrato.

A utilização do valor recebido afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por não se verificar violação relevante aos direitos da personalidade, caracterizando-se mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é nula quando ausente informação clara e adequada ao consumidor, configurando erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

A ausência de prova de entrega e utilização do cartão de crédito reforça a caracterização de vício de consentimento na contratação.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, quando configurada violação à boa-fé objetiva, admitida a compensação com os valores efetivamente recebidos pelo consumidor.

A utilização do valor disponibilizado afasta a configuração de dano moral indenizável, quando inexistente ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 4º, IV, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138, 139, I, 171, II e 257; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2012, DJe 17.04.2012; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 23.06.2022; TJES, Apelação nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 30.04.2024; TJES, Apelação nº 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel. Desª. Heloisa Carrielo, 2ª Câmara Cível, publ. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000588-18.2024.8.08.0054

APELANTE
:
ENZO GABRIEL FREITAS FORTUNATO
LIRIO
, representado por sua genitora MAYARA FREITAS FORTUNA

APELAD
A
:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DE
S. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de
apelação cível interposta por
ENZO GABRIEL FREITAS FORTUNATO
LIRIO
, representado por sua genitora MAYARA FREITAS FORTUNA
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Comarca de São Domingos do Norte
, que, em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
repetição de indébito e indenização por
moral
ajuizada em face de

FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou
im
procedentes os pedidos
deduzidos na inicial.

A
questão devolvida para apreciação diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito
consignado
firmado
em
17/10/2022
entre
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
ENZO GABRIEL FREITAS FORTUNATO
LIRIO
, representado por sua genitora MAYARA FREITAS FORTUNA
, em que est
e

alegou vício de consentimento por desconhecer a natureza do produto
que lhe foi fornecido
,
pois acreditava
ter contratado um empréstimo consignado convencional.

Embora haja nos autos documentos formais que
indicam
a celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que
o
contratante,
representado por sua genitora,
estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade e o tradicional empréstimo consignado que
originalmente
pretendia
contratar
.

E
a
inda
que
a contratação

esteja comprovada documentalmente
é direito básico do consumidor
(CDC, art.
6
º, III)
a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme as provas
reunidas
,
não houve o fornecimento do cartão de crédito supostamente contratação, tão pouco a emissão de faturas indicando a existência de
operação típica de utilização do, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços.

O
s lançamentos
demonstrados nos autos, assim como os descontos no benefício previdenciário recebido pelo autor na condição de pessoa com deficiência,
referem-se unicamente a encargos financeiros
relativos à operação de crédito
– que, na verdade, materializ
ou
-se

através de

T
ransferência
s

E
letrônica
s

Disponíve
is
–
TED
para a conta bancária de titularidade da
representante legal do autor

n
o Banco Santander S/A
,

no valor de R$ 1.166,55
,
conform
e se verifica
no id. 17768107
, reforçando o indicativo de que
n
ão

ti
nha
ciência de que estava contratando um cartão de crédito
consignado
, mas sim um mútuo financeiro direto.

Além do mais
, inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca de entrega física do cartão,
assim como
comprovante de desbloqueio
e utilização
, o que
evidencia
o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além
da infração ao
dever de informação
estampado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Acresça-se
que
é público e notório
os beneficiários da previdência social
não são apenas estimulad
o
s a tom
ar tais empréstimos
, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas
, naturalmente
após
a obtenção de
informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
acentuando as

circunstância
s

que
o
coloca
m
em condição de hipervulner
abilidade
na relação jurídica
estabelecida

com o
banco
.

À vista d
a
s circunstâncias
que circunda
ram
a negociação entre apelante e apelad
a
,
conclui-se
que
ficou comprovada a
afirmação de que
a
contratação do
empréstimo
na espécie de cartão de crédito consignado
operou-se
p
elo
fato
de a representante legal do apelante
desconhecer a natureza da avença,

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
d
a
de que o contrato que lhe fo
i
proposto consistia numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratua
l
indicando tratar-se de
empréstimo via
cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à
vista da situação de fato e à
luz
da prova produzida
, se
o
consumidor hipervulnerável foi devidamente informad
o
sobre todos os aspectos contratuais, inclu
sive sobre
as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

[...]”.

(TJES, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

[...]
.”

(TJES, AP n° 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel
atora
Desª. He
l
oisa Carrielo, 2ª Câmara Cível,
publicado em
26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e
os
riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço,
os quais
não podem ser oferecidos sem
elas sejam claras e precisas
, estando intimamente ligad
a
ao princípio da transparência.

E
diante da
evidente falha na prestação do serviço
pela instituição financeira ao
consumidor hipervulnerável,

também
é adequado
concluir-se pela nulidade
do contrato por erro substancial
em sua celebração
(CC,
art. 171, II
),
do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores pagos a título de
amortização
do

empréstimo
.

Destaque-se que
a
pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (
STJ,
EREsp n
º
1.413.542/RS,
R
elatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
R
elator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021).

Averbe-se que,
em

observância

a
o princípio da segurança jurídica, a Corte Especial
do STJ
concluiu por modular os efeitos
do acórdão
, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a
sua
publicação, ou seja, a partir de 30.03.2021.
Confira-se:

“
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(
EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)

Na hipótese, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário d
o
apela
nte
deverá ocorrer
em dobro
,

eis que
posteriores a
30/03/2021
.

Outrossim
, c
omo

o

consumidor

utilizou o valor
depositado
na
conta-corrente
da sua representante legal
em função da celebração
do
contrato
,
por c
onsequência lógica do reconhecimento
da
nulidade d
o pacto,

fica
obriga
d
o

a
restituí-lo
integralmente à instituição financeira
.

E a
utilização
de tais valores
pel
o apelante
também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais
,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
el
e

neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo cito o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’
(
AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Noutra parte,
c
omo

apelante e apela
da
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
a hipótese admite
a compensação
(CC,
art.
257
).

“
Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar
em parte
a sentença
e

declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado
firmado entre as partes
, condenar a apelada a restituir em dobro os valores
descontados na folha de pagamento d
o autor
, com a incidência de juros de mora da citação e correção monetária a partir do
s respectivos descontos
, cujo montante será apurado na fase de liquidação.

Determino que o autor
proced
a
com a devolução dos valores creditados na
c
onta
bancária de titularidade da sua representante legal
,
cujo montante deverá sofrer
a incidência de
juros de mora da citação e correção monetária a partir d
a data do depósito,
assegurando o direito à compensação
.

Julgo

im
procedente o pedido
de indenização por dano moral.

Ante a
sucumbência recíproca, c
ondeno
as partes
ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em
honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono d
o apelante
e 10% (dez por cento)

d
o valor da pretensão de indenização por dano moral ao patrono
da apelada
.

A
note-se que a

exigibilidade das verbas
sucumbenciais
permanecerá suspensa em relação
ao
autor, eis que beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

S
em honorários recursais.

É como voto
.

Des.

Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 5000588-18.2024.8.08.0054

Relator: Desembargador ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17768123), interposto por
E. G. F. F. L., menor impúbere representado por sua genitora, MAYARA FREITAS FORTUNA,
em face da
SENTENÇA
(Id. 17768121) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada pelo ora Recorrente, em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que não celebrou Contrato relacionado à Cartão de Crédito Consignado, nem sequer recebeu qualquer cartão da Instituição Financeira Recorrida, haja vista que sua intenção real era a celebração de empréstimo consignado típico, tendo a Recorrida agido com abusividade ao celebrar Contrato distinto do solicitado pelo Consumidor.

O Eminente Desembargador Relator
ALEXANDRE PUPPIM
,
proferiu Voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso
, a fim de
“reformar em parte a sentença e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, condenar a apelada a restituir em dobro os valores descontados na folha de pagamento do autor, com a incidência de juros de mora da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, cujo montante será apurado na fase de liquidação. Determino que o autor proceda com a devolução dos valores creditados na conta bancária de titularidade da sua representante legal, cujo montante deverá sofrer a incidência de juros de mora da citação e correção monetária a partir da data do depósito, assegurando o direito à compensação. Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono do apelante e 10% (dez por cento) do valor da pretensão de indenização por dano moral ao patrono da apelada”.

Destarte, o cerne da controvérsia reside em verificar a validade da contratação do Cartão Consignado de Benefício e se houve, por parte da instituição financeira, o estrito cumprimento do dever de informação e das normas regulamentares do INSS (Instrução Normativa nº 28/2008).

Com efeito, no tocante à disciplina legal alusiva ao negócio jurídico objeto de análise, cumpre salientar que os artigos
1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003
, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019).

Por sua vez, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, ano da celebração do contrato
sub examine
, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “
Empréstimo Consignados
” e utilização de “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II
- a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,60) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento (2,70%) de forma que expresse o custo efetivo;

(...)

Art. 17.
A instituição financeira deverá encaminhar aos titulares dos benefícios com quem tenha celebrado contrato de cartão de crédito, mensalmente, extrato com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e local onde foram efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas.

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

No caso
sub examine
, conforme devidamente consignado pelo Eminente Desembargador Relator, embora o Banco tenha apresentado Instrumentos Contratuais assinados,
verifica-se que requisitos essenciais à formalização da avença não foram respeitados
.

Isto porque, extrai-se do
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado
(Id. 17768108) que os juros praticados na avença correspondem a 3,06% (três vírgula seis por cento) ao mês, superando a taxa máxima de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) estabelecida no
artigo 16, inciso III, da Instrução Normativa
colacionada alhures, restando patente a invalidade do Instrumento Particular.

Ademais, a Instituição Financeira Recorrida não logrou comprovar o encaminhamento mensal de extrato do Cartão de Crédito com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e local onde foram efetivadas, consoante descrito no
artigo 17, da aludida Instrução Normativa.

Frisa-se, ainda, que a
ausência de prova da entrega do cartão e de sua efetiva utilização
para compras em estabelecimentos comerciais — e não apenas saques —
reforça a tese de que o produto foi utilizado como mero substituto irregular do empréstimo consignado comum, com taxas mais gravosas
.

Por conseguinte, verificando a violação às diretrizes fixadas em regulamentação própria para os fins de erigir-se válida e eficaz a relação contratual,
deve ser reconhecida a nulidade do Contrato, com o retorno das Partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores creditados na conta do Autor devem ser compensados com os montantes descontados de seu benefício.

No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante firmado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em precedente firmado pela
Corte Especial
, está assentado no sentido de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

A esse respeito, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem
“
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”
(
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Sob esse prisma, considerando que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se no caso vertente, posto que o Contrato restou firmado na data de
17.10.2022
, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma dobrada, nos moldes do entendimento supra citado.

Por sua vez,
no tocante ao dano moral, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, extraio dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido benefício previdenciário de menor com deficiência, de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
eis que evidente o vício do serviço prestado,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a
fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Isto posto, manifesto parcial divergência ao Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator tão somente para reconhecer a existência de danos morais indenizáveis e fixá-los no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Correção Monetária a partir do arbitramento, invertendo-se, por fim os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR